Tribunal: TJSP
Processo: 1500149-44.2018.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Apelações criminais defensiva. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria atribuíveis aos apelantes. Ambos praticaram o roubo, juntamente com terceiro, ao estabelecimento comercial e levaram as carnes, recuperadas.
3-) As penas foram dosadas de maneira adequada, proporcional e razoável, com vistas à individualização. Na primeira fase, as penas-base de Otávio e Marcelo foram

Ementa:
1-) Apelações criminais defensiva. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria atribuíveis aos apelantes. Ambos praticaram o roubo, juntamente com terceiro, ao estabelecimento comercial e levaram as carnes, recuperadas.
3-) As penas foram dosadas de maneira adequada, proporcional e razoável, com vistas à individualização. Na primeira fase, as penas-base de Otávio e Marcelo foram elevadas de 3/7 e 4/7, porque participaram de crime que exigiu organização e informações, durante a noite, a quantidade de mercadorias e valor eram elevados, com audácia e ousadia, porque viriam do interior para a cidade de São Paulo, o segundo, ainda, tem maus antecedentes, 433/437, logo, tem-se cinco (5) anos, oito (8) meses e dezessete (17) dias de reclusão e quatorze (14) dias-multa e seis (6) anos, três (3) meses e doze (12) dias de reclusão e quinze (15) dias-multa, respectivamente. Na segunda fase, a pena de Otávio permanece a mesma, pela ausência de atenuantes e agravantes; quanto a Marcelo, embora sem atenuantes, é reincidente, logo, a pena é acrescida de 1/6, chegando-se a sete (7) anos, três (3) meses e vinte e nove (29) dias de reclusão e dezessete (17) dias-multa. Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso de agentes, elevam-se as penas de 1/3, tem-se, pois, sete (7) anos, sete (7) meses e doze (12) dias de reclusão e dezoito (18) dias-multa para Otávio e nove (9) anos, nove (9) meses e oito (8) dias de reclusão e vinte e dois (22) dias-multa para Marcelo, pois mais nada as alteram.
4-) O regime inicial das penas corporais é o fechado. Os apelantes realizaram crime de grande reprovação. Roubo, em estabelecimento comercial, levando carnes diversas, de mais de R$ 90.000,00, durante a noite, com utilização de caminhão próprio. Essa conduta mostra personalidades perigosas e ousadas, com total desrespeito aos princípios ético-jurídicos vigentes, tais como "viver honestamente" e "não lesar outrem". Ademais, assola a todos e em todos os lugares. A insegurança pública está causando aflição e sofrimento a muitos brasileiros. A crise econômica não permite, por outro lado, suportar prejuízos grandes os quais, na espécie, pela pronta intervenção policial, foram evitados.
5-) O art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal não pode ser utilização para escolha de regime, pois é necessária a apreciação de requisitos objetivos e subjetivos aferíveis em Execução.
6-) Não cabe substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em tampouco, a suspensão condicional do processo.
7-) Inexiste mera subtração sem grave ameaça ou recebimento de bens para proveito próprio ou alheio e, sim, o roubo, em concurso de pessoas.
8-) Recursos presos.